Tribunal: STF
Processo: RvC 5559
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Acórdão condenatório da Primeira Turma desta Suprema Corte no bojo da Ação Penal 1.260. Pleito de absolvição ou anulação da ação penal. Alegada inexistência de provas para condenação e omissão quanto à aplicação do princípio da consunção. Tese de juntada de novas provas. Prisão em regime domiciliar. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de revisão criminal ajuizada por Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand em face do acórdão condenatório exarado pela Primeira Turma desta Suprema Corte nos autos da Ação Penal 1.260/DF, em que condenada à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pelo cometimento dos atos antidemocráticos ocorridos em 08.01.2023.



    Ato contínuo, o Pleno desta Suprema Corte, por duas vezes, rejeitou os embargos de declaração sucessivamente opostos pela Defesa da Requerente (eventos 20, fls. 22-31, e 36, fls. 88-96). Ao não conhecer do segundo recurso, o Pleno determinou a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do respectivo acórdão (evento 36, fl. 96)



    O acórdão condenatório transitou em 6.8.2024 (evento 44).



    Na presente via, a Requerente sustenta o cabimento da revisão criminal, nos termos do art. 621, I e III, do Código de Processo Penal e do art. 263, I e III, do RISTF. Argumenta que “a decisão condenatória se deu de forma contrária à lei e ainda, contrária a provas dos autos, afinal se imputa à revisionanda uma conduta que está devidamente comprovada não ter sido praticada por ela”. Salienta que esta Corte, “ao manter a condenação de LUCINEI, negou vigência ao quanto posto nos arts. 3-A , 315, §2°, IV c/c art. 564, V, art. 619, todos do CPP e art. 5º incisos LIV e V da Constituição da República”. Ressalta “inexistência dos motivos da condenação”, “análise equivocada da prova” e não enfrentamento da tese de “aplicação do princípio da consunção” entre os delitos dos arts. 359-M e 359-L do CP. Assevera a “necessária revisão em função de prova nova”, pois “vários destes documentos foram juntados após a condenação”.



    Requer, em medida liminar, “a expedição do competente alvará de soltura, vez que LUCINEI estava em liberdade provisória não se fazendo presentes os requisitos para a decretação de sua prisão preventiva e mais diante da demonstração de ser mãe de uma filha com retardo mental, lhe seja deferido, no mínimo, o cumprimento da pena em prisão domiciliar”. No mérito, pugna pela procedência desta ação revisional, para absolver a Requerente e, sucessivamente, reconhecer as nulidades apontadas desde o início da persecução penal ou aplicar o princípio da consunção, “com o decote da pena aplicada pela violação do art. 359-L, crime meio”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet Branco, manifesta pela não conhecimento da revisão criminal. 



    É o relatório. Decido.



    Consoante disposto na alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus julgados. Na mesma linha, o artigo 624 do Código de Processo Penal assevera que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. De outro lado, o artigo 263 do RISTF preceitua que “Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”. Nessa linha: RvC 5.544-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.1.2024; RvC 5.474-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.01.2021.



    A Requerente veicula pedido de desconstituição do título penal condenatório transitado em julgado proferido por esta Suprema Corte, no bojo da Ação Penal 1.260/DF, em que apenada pelas práticas dos delitos tipificados no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado) e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada). 



    Na linha do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal será admitida (i) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidências dos autos, (ii) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e (iii) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena. 



    Na hipótese, a Requerente repisa os argumentos já examinados no âmbito da AP 1.260/DF, sem apresentar elementos relevantes para desconstituição da decisão condenatória. Inclusive, as teses defensivas apresentadas nesta ação revisional foram objeto de discussão no julgamento de mérito e dos dois embargos declaratórios opostos. 



    Colho da ementa do acórdão ora hostilizado (evento 43): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359- L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Rejeitadas as preliminares de violação ao sistema acusatório e cerceamento ao direito de defesa. A estrutura acusatória não se confunde com a assunção da função de acusar a de impulsionar o processo, esta sim plenamente desenvolvida dentro dos ditames legais. A afirmação genérica de cerceamento de defesa impossibilita o seu devido enfrentamento. 



    2. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual a ré fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023). 



    3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta da ré, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes: (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023). 



    4. Lastro de destruição. Depoimentos de testemunhas. Interrogatório. Laudo pericial de extração de dados do aparelho celular, com fotos/vídeos realizados pela ré, no QGEx., na Praça dos Três Poderes e dentro do Palácio do Planalto, além de áudios em que confirma a invasão. Prisão dentro do Palácio do Planalto. 



    5. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). 



    6. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. 



    7. CONDENAÇÃO da ré LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    8. Pena total fixada em relação à ré LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 



    9. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    10. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.”



    Extraio, ainda, da ementa dos primeiros embargos opostos ao acórdão condenatório:



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais a ré, ora embargante, foi condenado.



    2. A coautoria de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários.



    3. A Embargante busca, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).”



    Oportuno registrar que a orientação jurisprudencial consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que “A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”” (RvC 5.437, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 18.3.2015) e “Incabível a revisão criminal quando o requerente, de modo transverso, busca viabilizar, pura e simplesmente, um novo julgamento da causa, para o qual a ação revisional não se destina” (RvC 5.548, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 08.01.2025), como ocorre na hipótese.



    Nesse contexto, trago à baila o elucidativo parecer ministerial quanto ao não conhecimento da presente revisão criminal:



    Na espécie, porém, a requerente se limita a reiterar genericamente as razões de suas manifestações apresentadas na Ação Penal n. 1.260, sem acrescentar argumentos relevantes para modificação da decisão condenatória. 



    Na decisão condenatória, não é possível indicar contrariedade à evidência dos autos, uma vez que a condenação foi fundada em lastro probatório sólido, com referência aos elementos de informação confirmados na instrução processual e às provas produzidas em juízo. Além disso, não surgiram novas provas capazes de alterar o entendimento do juízo, pois os documentos referidos pela defesa como juntados posteriormente não afastam os elementos que fundamentaram a condenação da requerente.



    Nesse sentido, a revisão criminal interposta se revela como medida da defesa de mero inconformismo, apresentando-se como forma de sucedâneo recursal, impossível de ser admitida, dada a fundamentação vinculada e a cognoscibilidade restrita próprias da revisão criminal. O reexame do acervo probatório não deve ser admitido fora das hipóteses legais do art. 621 do CPP. À vista disso, as razões da petição apresentada se assemelham aos fundamentos apresentados nos dois embargos de declaração opostos contra o acórdão condenatório e inadmitidos de forma unânime no bojo da Ação Penal n. 1.260. 



    A ação, por conseguinte, não comporta conhecimento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: “A Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso”.



    De toda sorte, convém salientar, na linha do acórdão combatido, que há provas suficientes de autoria e materialidade dos crimes graves cometidos pela requerente, que resultaram na sua condenação.



    Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand foi presa em flagrante no interior do Palácio do Planalto no dia 8.1.2023, em decorrência dos atos antidemocráticos8 . Ouvida pela Polícia, a condenada disse caminhou, na companhia de seu marido, em direção ao Palácio do Planalto e, no momento que ingressou, outras pessoas já haviam invadido, tendo permanecido lá até a prisão em flagrante. Alegou, quanto ao objetivo da conduta, que “acredita que todo cidadão de bem está com medo do comunismo”. 



    Durante o flagrante, o celular em posse da condenada foi apreendido. Após extração e análise do conteúdo do material, a Polícia apresentou o Laudo n. 639/2023-SETEC/SR/PF/DF10, que reuniu diversas mídias criadas no aparelho de Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand na data de 8.1.2023. Foram localizadas no celular, portanto, fotos e filmagens do acampamento instalado em frente ao QG do Exército, bem como das proximidades e da parte superior do Congresso Nacional, no momento em que o prédio já se encontrava tomado pelos demais criminosos. A par disso, foi encontrada uma foto registrada pela própria condenada, ao lado do seu marido, utilizando um chapéu verde e óculos de grau, com uma máscara de tecido abaixo do queixo, no interior do Palácio do Planalto, no dia 8.1.2023. Em áudios enviados para sua filha nessa data, a condenada disse o seguinte sobre seu ingresso no prédio do Palácio do Planalto: “eu entrei porque achei que tava tomado né… mas isso é verdade… precisava de gente para tomar” e “se depois disso tudo não acontecer nada… não der conta desse Lula… desse pessoal aqui, não tem o que fazer”. 



    Em interrogatório judicial, a condenada confirmou que fez parte dos atos antidemocráticos. 



    Como se verifica, ao contrário do que alega a defesa, o acervo probatório produzido nos autos da Ação Penal n. 1.260 aponta a existência de elementos suficientes para a formação do juízo condenatório, demonstrada a participação ativa da condenada nos atos antidemocráticos de 8.1.2023. 



    Descrita a síntese do acervo probatório produzido nos autos e identificada a existência de elementos suficientes para a formação do juízo condenatório, importa tecer considerações sobre as nuances de cada tipo penal pelo qual a requerente foi condenada. 



    As figuras típicas previstas nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal tutelam o próprio Estado Democrático de Direito e se apresentam como crimes de atentado ou de empreendimento, por se consumarem com a simples tentativa. 



    A antecipação do momento consumativo possui razões claras, uma vez que o crime sequer existiria e seria punível nos casos de ações golpistas exitosas, dada a aniquilação dos poderes então constituídos. 



    No caso dos autos, em 8.1.2023, uma turba violenta, da qual fazia parte a requerente (conforme mídias extraídas de seu celular e prisão em flagrante), iniciou marcha rumo à Praça dos Três Poderes, na Capital Federal e, com emprego de violência, invadiu as sedes dos Três Poderes. 



    O objetivo declarado do grupo (especial fim de agir) era a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído. O propósito era anunciado nas emulações promovidas pela massa golpista, seja em momentos anteriores, notadamente quando amotinados no acampamento erguido em frente ao Quartel-General do Exército, seja durante a execução dos crimes. 



    Ainda antes do dia 8.1.2023, no acampamento, já se vislumbrava o propósito que unia os autores. O teor golpista variava entre ataques antidemocráticos às instituições constituídas, em especial ao Poder Judiciário – com pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral –, e a conclamação das Forças Armadas para que promovessem uma intervenção militar, com a deposição do Governo legitimamente constituído. 



    Além disso, o fluxo de mensagens e materiais difundidos para arregimentar o grupo criminoso fazia expressa referência aos propósitos de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”. 



    No dia dos fatos, enquanto o grupo criminoso invadia e destruía os prédios e os bens públicos, faixas eram erguidas e gritos de ordem eram entoados, ora com pedidos de intervenção militar, açulando as Forças Armadas a aderir ao movimento golpista, ora repetindo que se tratava da “tomada de poder pelo povo”. 



    O propósito de tentar depor o governo legitimamente eleito também era externado por meio das manifestações repetidas pela multidão, que proferia palavras de ordem contra o Presidente da República eleito, afirmando que não o aceitavam como Presidente legítimo. 



    O emprego de violência, elementar dos tipos penais, foi o meio adotado para a tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. 



    Conforme se verifica das imagens do evento criminoso, que foi registrado pelos sistemas de segurança e monitoração dos edifícios públicos e por diversos vídeos publicados em fontes abertas, às 14h25, ocorre o rompimento da linha de revista disposta nas proximidades da Catedral, o que permitiu a passagem do grupo sem a realização de revista ou inspeção.



    Próximo às 14h45, a multidão começa a chegar em frente ao Congresso Nacional e, agindo de maneira coordenada e estruturada, rompe a barreira de contenção policial e inicia as invasões às instalações dos prédios públicos. 



    Na sequência, por volta das 15h, ocorre a invasão da parte interna do Congresso Nacional, enquanto outro grupo, às 15h10, invade o estacionamento e a parte de trás do Palácio do Planalto, subindo a rampa às 15h20. Demonstrando coordenação na execução da empreitada criminosa, às 15h35, cerca de trezentos criminosos rompem parte da estrutura de segurança do Supremo Tribunal Federal, ocorrendo depredações e a invasão do edifício. 



    Corroborando tais elementos, que indicam o emprego de violência na ação desenrolada na invasão de todos os prédios, inclusive com a utilização de armas brancas, o Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8.1.2023 na Sede do Senado Federal (Ofício n. 28/2023), elaborado pela Secretaria de Polícia do Senado Federal, ressalta:



    ...



    No que diz respeito ao caso dos autos, não há dúvidas de que a condenada aderiu ao propósito de abolir o Estado Democrático de Direito e depor o governo legitimamente constituído.



    A requerente foi presa preventivamente ainda no interior do Palácio do Planalto, após o prédio ter sido invadido, com o rompimento de barreiras físicas de proteção, destruição das vidraças para ingresso e emprego de violência contra as tropas policiais. 



    O próprio desencadeamento violento da empreitada criminosa afasta a possibilidade de que a condenada ou os outros envolvidos no âmbito do Inquérito n. 4.922 tenham ingressado nas sedes dos Três Poderes de maneira incauta. 



    Assim, na execução dos crimes imputados à condenada, em contexto multitudinário, é possível identificar: a) pluralidade de agentes, traduzida na pluralidade de condutas; b) relação de causalidade material entre a conduta da condenada e o resultado (relevância causal objetiva do comportamento); c) vínculo de natureza psicológica ligando a conduta da condenada às demais pessoas; e d) existência de fatos puníveis. 



    As circunstâncias acima delineadas, portanto, comprovam que a condenada, aliando-se subjetivamente à multidão criminosa (consciência da colaboração e voluntária adesão), concorreu para a prática dos crimes, somando sua conduta, em comunhão de esforços com os demais autores, objetivando a prática das figuras típicas imputadas (finalidades compartilhadas), sendo o resultado produto de uma obra comum.



    A condenada também se encontrou incursa nas figuras típicas previstas no art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado). 



    Sobre as formas qualificadas do crime previsto no art. 163 do Código Penal, observa-se que o emprego de violência à pessoa ou grave ameaça foi devidamente comprovado nos autos, notadamente pelas imagens gravadas pelas câmeras de segurança e monitoração do local, descritas no relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8.1.2023 na Sede do Senado Federal (Ofício n. 28/2023- SPOL), elaborado pela Secretaria de Polícia do Senado Federal, transcrito acima. 



    Por sua vez, encontra-se comprovada a utilização de substância inflamável ou explosiva como meio para a prática dos danos. O relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN15, quanto ao ponto, demonstra: 



    ...



    As duas últimas qualificadoras do crime previsto no art. 163 do Código Penal também são verificadas no presente caso. Com efeito, é fato público e notório que os bens, móveis e imóveis, atingidos pela ação dos criminosos compõem o acervo da União. Além disso, o crime causou prejuízo considerável para o ente público vitimado. 



    O prejuízo global causado pelo grupo criminoso do qual faz parte Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand alcançou, conforme avaliações preliminares (i) R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), no Senado Federal16; (ii) R$ 2.717.868,08 (dois milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oito centavos), na Câmara dos Deputados17; (iii) mais de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), apenas com obras de arte, no Palácio do Planalto; e (iv) R$ 11.413.654,84 (onze milhões, quatrocentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), excluídos os bens de valor inestimável, no Supremo Tribunal Federal. 



    Quanto ao crime previsto no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, todas as elementares do tipo foram demonstradas, notadamente a proteção especial garantida por lei e ato administrativo, conforme se extrai do relatório preliminar do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN:



    ...



    Importa ressaltar que, atualmente, o conjunto urbano de Brasília é protegido em três instâncias: pela UNESCO, integrando a Lista do Patrimônio Mundial, Inscrição n. 445 de 1987; pelo Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Decreto n. 10.829, de 1987 (Tombamento Distrital); e pelo IPHAN, por meio da Portaria n. 314, de 1992 (Tombamento Federal). Além disso, as edificações representativas da obra de Oscar Niemeyer em Brasília estão protegidas pelo Processo de Tombamento n. 1550-T-07, empreendido pelo IPHAN. 



    Por outro lado, é dispensável discriminar qual ou quais bens a condenada pessoalmente danificou. Isso porque, pelo que se verifica dos elementos probatórios coligidos aos autos, os crimes, praticados em contexto de multidão, somente puderam se consumar com a soma das condutas e dos esforços de todos que, unidos pelo vínculo psicológico – propósito comum ou compartilhado ', contribuíram efetivamente para a realização dos resultados pretendidos.



    Quanto ao tipo penal previsto no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, “a nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial” à configuração do crime, diferenciando-o do mero concurso eventual de pessoas.



    A consumação ocorre no momento em que há a integração de, ao menos, três sujeitos ao grupo, com o fim específico de cometer crimes, ainda que os objetivos da associação não sejam concretizados. 



    No caso dos autos, é certo que muito mais de três pessoas associaram-se para a prática de crimes em data anterior ao dia 8.1.2023. 



    É importante rememorar que os acampamentos formados pelo país, após o resultado das eleições presidenciais, apresentavam uma complexa e engenhosa organização, com distribuição das tendas em setores específicos, sendo destinadas à cozinha e despensa; a medicamentos e atendimento médico; ao fornecimento de energia por geradores; e havia acesso à internet e informações, local para realização de cultos religiosos e diversas outras organizações internas, demonstrando a estabilidade e a permanência da associação formada. Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir estabilidade e permanência. 



    O fim específico de agir, ou seja, o propósito criminoso, era plenamente difundido e conhecido, ex ante, pelos sujeitos que, voluntária e conscientemente, optaram por integrar a associação. Com efeito, o grupo incitava explicitamente as Forças Armadas à tomada ilícita do poder e à consolidação de regime de exceção. 



    Os elementos probatórios são seguros, ainda, a demonstrar a existência de associação armada, conforme Relatório preliminar sobre os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8.1.2023 na sede do Senado Federal (Ofício n. 28/2023-SPOL). 



    Importante esclarecer que a majorante incide quando se verifica que os integrantes da associação criminosa utilizam arma, seja ela própria ou imprópria, isto é, aquela que, mesmo sem finalidade precípua, é utilizada pelo grupo para tal finalidade, como barras de ferro, paus, pedras, esferas metálicas, atiradeiras etc. 



    Não se exige, ainda, que todos os integrantes da associação criminosa estejam armados, bastando que apenas um deles se encontre nessa condição para que a imputação recaia sobre todos, desde que exista o conhecimento dessa circunstância. 



    No decorrer dos atos criminosos de 8.1.2023, foram utilizadas ostensivamente armas, tais como barras de ferro, pedras, esferas com atiradeiras etc., sendo certo que a utilização de tais artefatos ingressou na esfera cognitiva de representação da condenada – conhecimento da situação objetiva e compreensão do significado da conduta ' que, a despeito disso, prosseguiu na empreitada criminosa executada pela associação armada. 



    Não há como falar, portanto, em revisão do acórdão condenatório. Os pontos trazidos pela defesa não afastam os elementos que fundamentaram a condenação de Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand.”



    No caso, não constato o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, nos termos dos arts. 621 do CPP e 263 do RISTF. Nesse aspecto, “A revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensi